Tribunal: CARF
Processo: 15374.952663/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952663/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FACILITA SERVIÇOS DE PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO.
Considerando o princípio da formalidade moderada que rege o processo
administrativo fiscal, bem como, o fato de a procuração ter sido assinada
simultaneamente por dois diretores da empresa, há de ser reconhecida a
legitimidade da impugnante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para considerar sanado o
vício quanto à legitimidade da impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à
DRJ para análise do mérito manifestação de inconformidade. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
005.429, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 15374.952664/2009-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952663/2009-87
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952663/2009-87

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que
não conheceu da manifestação de inconformidade do contribuinte, uma vez que não foi possível
atestar a legitimidade dos outorgantes da procuração.
Dos Fatos
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, fazendo os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de declaração de compensação eletrônica PER/DCOMP n°
12262.11719.270906.1.3.04-1144, por meio do qual o interessado alega possuir crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas - IRPJ, apurado no ano calendário de 2004, a ser compensado com os
débitos ali indicados.
2. A DERAT no RIO DE JANEIRO, por meio do despacho decisório de fls.08,
proferido em 24/08/2009, cuja ciência ao interessado foi dada em 02/09/2009 (fls.07),
não homologou a compensação, porque foi constatado a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP n° 12262.11719.270906.1.3.04-1144, no valor de R$
2.000,00, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.
3. Irresignado, o interessado apresentou, em 02/10/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 10/24, acompanhada dos documentos de fls.25/74.
4. O interessado, em 21/06/2010, foi cientificado para que cumprisse, no prazo de cinco
dias, exigência no tocante à apresentação de cópia legível do contrato social da sua
incorporadora, sociedade empresária BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO
LTDA (vide fls.78/80), sem que adotasse qualquer providência.
4. Em 09/11/2010 (vide fls.82/83), o interessado foi novamente intimado, para que no
prazo de vinte dias, apresentasse cópia legível do contrato social da sociedade
empresária BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO LTDA, sua incorporadora, não
atendendo à intimação.
5. É o relatório.
A Turma da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, em razão de
irregularidade na representação.
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ e interpôs Recurso Voluntário
através do qual:
- De início, questiona que a ilegibilidade da Alteração contratual da BWU não
poderia ocasionar a não homologação da compensação, em razão do princípio da verdade
material;
- Argumenta que na própria Manifestação de Inconformidade já foram
apresentadas provas irrefutáveis da qualificação da Recorrente, devidamente comprovada no seu
estatuto social, qualificando, desta forma, os poderes outorgados ao seu representante legal na
representação da sociedade na peça impugnatória (Manifestação de Inconformidade);
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952663/2009-87

- Alega que a informação ilegível por ser facilmente validada no banco de dados
da própria Receita Federal do Brasil;
- Ressalta que pelo princípio da eficiência, os órgãos públicos atuam de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, ou seja, não
poderia a Autoridade Fazendária omitir de buscar tal informação, principalmente junto a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ, onde se encontram arquivados os Atos
Societários relativos à transformação ocorrida;
- Pugna pela juntada dos seus atos societários, de forma a demonstrar toda sua
lisura e afastar de vez qualquer dúvida sobre a qualificação e os poderes outorgados aos seus
representantes legais para a devida representação na peça Impugnatória;
- No mérito, repisa os argumentos da impugnação e, ao final, requer que o recurso
seja conhecido e provido para declarar a insubsistência e improcedência do v. acórdão n° 12-
35.047, e para reformá-lo, a fim de homologar a compensação constante no processo
administrativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço no tocante ao não conhecimento do impugnação pela DRJ.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido, por entender que, em se tratando de
estimativa mensal, este pagamento deveria compor o saldo negativo no final do período.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual não foi conhecida,
em razão de irregularidade no instrumento de Representação da Interessada.
De fato, a cópia do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e
Transformação em Sociedade Anônima da BWU - Comércio e Entretenimento S/A
constante dos autos, encontra-se praticamente ilegível. Tal documento deveria
comprovar o poder dos Srs. Roberto de Souza e Celso Louro para representar a BWU e
constituir como bastante procuradores vários advogados para atuar ad judicia e extra.
A Interessada foi intimada por duas vezes, a primeira intimação não foi muito clara
quanto ao documento a ser entregue, uma vez que fazia referência a um despacho.
Diferentemente da anterior, a segunda intimação, concedeu prazo de 20 dias, e de
maneira expressa exigiu cópia legível do citado documento.
Apesar de intimado, a Interessada não se manifestou.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952663/2009-87

Em sede de recurso voluntário, pugna pela aplicação do princípio da verdade material
em relação à existência de crédito e argumenta que na própria Manifestação de
Inconformidade já foram apresentadas provas irrefutáveis da qualificação da
Recorrente, devidamente comprovada no seu estatuto social; que a informação ilegível
pode ser facilmente validada no banco de dados da própria Receita Federal do Brasil;
que pelo princípio da eficiência, os órgãos públicos atuam de forma integrada, inclusive
com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, ou seja, não poderia a
Autoridade Fazendária omitir de buscar tal informação, principalmente junto a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJ, onde se encontram arquivados os
Atos Societários relativos à transformação ocorrida; e pugna pela juntada dos seus atos
societários, de forma a demonstrar toda sua lisura e afasta de vez qualquer dúvida sobre
a qualificação e os poderes outorgados aos seus representantes legais para a devida
representação na peça Impugnatória.
Ao recurso, a Interessada fez juntar vários documentos no sentido de atestar a
legitimidade dos outorgantes da procuração aos signatários da manifestação de
inconformidade.
Todavia, parece que a Recorrente não teve a compreensão do documento demandado
pela DRJ e pela Unidade de Origem, uma vez que entre os documentos ora
apresentados, o Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e
Transformação em Sociedade Anônima da BWU foi mais uma vez entregue de modo
praticamente ilegível.
A princípio, pelo fato de o documento estar ilegível, não é sequer possível saber se o
mesmo traria a disposição do que se quer demonstrar para fins de regularizar a
Representação dos signatários da Procuração constante dos autos, os Srs. Roberto de
Souza e Celso Louro. Esses dois Diretores da BWU assinaram em conjunto a
procuração que outorgou poder para Mariana Carvalho de Barros (entre outros), a qual
substabelece poderes a outros advogados, entre eles Gerson Stocco, Mauro da Cruz
Jacob, Leornardo Ribeiro e Deiwson Crestani, os quais em última instância
subscreveram a manifestação de inconformidade.
Analisando as documentos apresentados (procuração para advogados e
substabelecimento), depreende-se que faltou comprovar que os dois citados diretores
possuíam poderes legais para assinar a procuração em favor do advogado que
substabelece para outros advogados, que por sua vez assinam a manifestação de
inconformidade. Em relação aos signatários da Procuração (Srs. Roberto Souza e Celso
Louro) há prova de que eles eram diretores da BWU.
Há de se destacar também que a Facilita possuía uma única acionista a LASA – Lojas
Americanas S.A. e que nesta Assembleia supracitada, a LASA foi representada pelo Sr.
Roberto de Souza e pelo Sr. Celso Louro.
A partir dos documentos apresentados com a manifestação de inconformidade, há fortes
indícios de que os dois Diretores que assinam a Procuração para os advogados possuíam
poderes estatutários para tanto, inclusive pelo fato de que atuavam como Representantes
legais da LASA, a única acionista da Facilita.
Não obstante, como havia mais dois diretores, seria necessário demonstrar quais deles
teriam poderes estatutários para representar a BWU judicial e extrajudicialmente e quais
diretores poderiam assinar, se poderiam assinar em número de dois, este é o ponto que
restaria esclarecer para se ter a certeza da regularidade do instrumento de Procuração.
Há dois fatos sobre os quais não resta dúvida, o de que os Srs. Roberto Souza e Celso
Louro eram diretores da BWU, nem de que a Facilita foi por ela incorporada. Esta
última informação também poderia ser confirmada no Sistema CNPJ da Receita Federal
e jamais foi contestada.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952663/2009-87

Outrossim, houve a apresentação de documento ilegível que poderia ter sido confirmado
perante a Junta Comercial, tendo em vista a existência de convênio deste órgão com a
Receita Federal, neste ponto, assiste razão à Recorrente.
Considerando estes fatos acima; considerando também que este mesmo escritório de
Advocacia (Gaia, Silva, Gaede & Associados) através de seus advogados representou o
BWU (incorporadora da Facilita) em outros processos, inclusive o de n.
15374.002090/2009-49, também de minha relatoria; considerando o princípio da
formalidade moderada; considerando que no caso em comento a Procuração
questionada visa a reconhecer direitos para a Interessada e não contrair obrigações,
posto que se trata de um pedido de compensação; entendo que deve ser reconhecida
como regular a Procuração assinada pelos dois diretores da BWU, incorporadora da
Facilita.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, por dar
provimento ao recurso para considerar sanado o vício quanto à legitimidade da
impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para análise do
mérito manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para considerar sanado o vício quanto à
legitimidade da impugnante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para
análise do mérito manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital